Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-92.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-92.2019.8.26.0621 - Cachoeira
Paulista
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JUAN PABLO SILVA
Voto no 19588
Registro: 2020.0001003013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501096-
92.2019.8.26.0621, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JUAN PABLO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-92.2019.8.26.0621 - Cachoeira
Paulista
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JUAN PABLO SILVA
Voto no 19588
Porte de arma de fogo de uso permitido – Pena
base – Exasperação – Culpabilidade bem avaliada
– Não cabimento – Recurso improvido.
Vistos.
JUAN PABLO SILVA, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Filipe Souza Fonseca, da 1a Vara da Comarca
de Cachoeira Paulista, como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e
pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 191/200).
Isso porque, no dia 14 de outubro de 2019, por volta
da 1h20min, na Praça Prado Filho, na cidade de Cachoeira Paulista, portava e
transportava um revólver Taurus, calibre 38, número 11027, com 6 munições
intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformada apela a representante do Ministério
Público buscando maior exasperação da pena base em razão da culpabilidade
do réu (fls. 208/213).
Recebido o recurso (fls. 216), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 219/221).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo improvimento (fls. 243/244).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-92.2019.8.26.0621 - Cachoeira
Paulista
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JUAN PABLO SILVA
Voto no 19588
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante do
Ministério Público em exercício perante a 1a Vara da Comarca de Cachoeira
Paulista, contra a r. sentença de fls. 191/200, que julgou procedente a ação
penal e condenou Juan Pablo Silva, por infração ao art. 14, caput, da Lei no
10.826/03, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em
regime fechado e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que o Ministério Público, na essência, só contesta a pena imposta, que
pretende ver exasperada.
Como, então, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo pericial de fls. 77/80, que constatou que a arma
apreendida – revólver Taurus, calibre 38, número 11027 – estava apta a
realizar disparos, e a autoria restou demonstrada pela prova oral colhida,
notadamente pela confissão judicial do acusado (registro audiovisual – fls.
175), tanto que a Defesa sequer recorreu da condenação imposta, resta avaliar
a pena fixada na sentença.
E nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
bem aumentada em 1/3, não só em razão dos maus antecedentes do acusado
(foi considerada uma condenação transitada em julgado – fls. 85/91), como
também pela maior grau de reprovabilidade de sua conduta, já que portava
arma de fogo em razão de estar envolvido em guerra pelo tráfico de drogas.
Além disso, considerou-se que declarou aos policiais responsáveis pela
prisão, que portava o instrumento com a intenção de matar um desafeto.
Como se sabe, a dosimetria da pena insere-se dentro

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-92.2019.8.26.0621 - Cachoeira
Paulista
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JUAN PABLO SILVA
Voto no 19588
de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. E, por aqui, ao fundamentar o
aumento, o Magistrado analisou todas as circunstâncias descritas no art. 59 do
Código Penal e entendeu que a exasperação levada a efeito era suficiente à
reprovação da conduta, não merecendo, então, qualquer alteração.
Afinal, as razões invocadas pela Acusação – de que
o acusado se encontrava armado em uma praça pública, lugar em que se
encontravam diversas pessoas (fls. 211) – não são suficientes para justificar
aumento maior que aquele praticado na sentença.
Nas demais fases, a pena permaneceu inalterada,
observando-se que a agravante da reincidência foi bem compensada com a
atenuante da confissão espontânea na segunda etapa, com a imposição do
regime fechado para cumprimento de pena.
Em suma, correta a sentença, o improvimento do
recurso se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR